Tribunal: TJMT
Processo: 0037931-09.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0037931-09.2015.8.11.0041
APELANTE: GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A. E OUTROS
APELADO: MARCELO ROVERSI
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente postulou pelo deferimento da justiça gratuita, pleito esse que foi indeferido após manifestação da mesma para comprovação, cujos efeitos restaram mantidos pelo Colegiado por ocasião julgamento do agravo interno interposto pela ora apelante (Id 123018465).
Diante disso, intime-se a ora recorrente para que providencie com o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora